Tribunal: TJMT
Processo: 1023177-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023177-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO DA ROSA ALMEIDA - CPF: 045.311.351-64 (RECORRENTE), ELAINE FRANCO - CPF: 341.027.602-53 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023177-58.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eduardo da Rosa Almeida

Recorrido(s):

Embracon Administradora de Consórcio LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO LICENCIAMENTO ATUALIZADO. MULTA DE TRÂNSITO. CRLV RECOLHIDO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

A impossibilidade da retirada do licenciamento veicular atualizado, em razão da alienação fiduciária indevida, somado as tentativas de resolução pela via administrativa, as quais não foram atendidas, extrapolar o mero dissabor e enseja no dever de reparação a título de danos morais.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito as preliminares aventadas, e nos termos do artigo 487, I, do CPC,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para
condenar a parte Reclamada na obrigação de fazer: a) do pagamento da multa do veículo do reclamante HB 20 – placa QCX 2982 – chassi 9BHBG51CAJP885495) datada de 28/10/2020 (id. 57964833 e 57964832) no valor de R$ 234,78
(duzentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos); a1) Para o cumprimento da obrigação de fazer deverá o reclamante apresentar, no prazo de 05 (dias) após o trânsito em julgado, boleto atualizado. Após quitação, deverá a reclamada apresentar no prazo de 05 (dias) o cumprimento da obrigação, e, por fim, julgo improcedente o pedido de danos morais, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

Em sede recursal, o Recorrente pretende a reforma parcial da sentença para que a Reclamada, ora recorrida, seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O Reclamante conta que adquiriu um veículo seminovo, junto a SAGA veículos, através de uma carta de crédito (consórcio), contratado junto a Reclamada, mas a Requerida alienou o veículo indevidamente e causou imbróglio na entrega da documentação da transferência do veículo ao Autor, e, em razão disso, o requerente acionou a requerida judicialmente, através da ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos, distribuída em 14/10/2020, autos do processo no 1039919-95.2020.8.11.0001, ressalto que na referida ação as partes compuseram acordo.

Ocorre que, enquanto aquele processo tramitava, o Recorrente ficou impedido atualizar o licenciamento relativo ao ano de 2021, porque o veículo ainda permanecia em nome do antigo proprietário, e, em razão disso, sofreu uma multa e teve o documento do ano de 2020 retido pelos policiais.

Afirma, ainda, que buscou as vias administrativas para a resolução do litígio, referente a multa, mas que não obteve êxito, tendo que acionar o judiciário mais uma vez. Colacionou a notificação de infração de trânsito e conversa de WhatsApp com a empresa Reclamada.

Em contrapartida, a Reclamada não apresentou nos autos nenhuma prova que pudesse afastar a sua responsabilidade decorrente da multa gerada, em razão da impossibilidade da retirada licenciamento do atualizado, limitando-se a alegar que a multa foi anterior ao acordo pactuado entre as partes, logo, não havendo o que se falar em indenização por danos morais.

Pois bem. Quanto ao pleito de dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que a Recorrente levou 7 (sete) pontos na carteira, sendo a infração de natureza gravíssima, tendo o fato ocorrido em decorrência da alienação fiduciária indevida feita pela Reclamada.

Cumpre ressaltar que o Recorrente buscou as vias administrativas, conforme
print
de conversa via aplicativo WhatsApp, onde resta demonstrado que as tentativas de resolução perduraram por alguns meses, não tendo obtido êxito.

Deste modo, os fatos narrados extrapolam o mero dissabor e enseja no direito à indenização desta natureza.

Em relação ao
quantum indenizatório
, entendo que o valor deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023